Tribunal: TJDFT
Processo: 0706666-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ODAIR MARCUS DOURADO DA SILVA, da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.° 0720915-19.2021.8.07.0003) ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, compulsando-se atentamente os autos, constato que a colenda 8a Turma Cível está preventa para o julgamento do presente agravo de instrumento, em razão do prévio julgamento do AI 0703725-81.2023.8.07.0000, conforme certidão de ID 44061714. Dessa forma, nos termos do art. 930 do Código de Processo Civil e do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento do presente agravo de instrumento em favor da 8a Turma Cível deste Tribunal. À Secretaria para que, com urgência, proceda à redistribuição do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora